Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-39.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007873-39.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA BELO SAMPAIO - CPF: 548.895.293-49 (EMBARGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (EMBARGANTE), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - CPF: 160.377.357-60 (ADVOGADO), GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA - CPF: 177.083.027-81 (ADVOGADO), RAPHAELLA ALMEIDA PEDRO - CPF: 169.417.927-36 (ADVOGADO), MARIA STAEL SOARES DA COSTA - CPF: 119.061.874-52 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (EMBARGADO), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), GABRIELA DE OLIVEIRA ROELA - CPF: 177.083.027-81 (ADVOGADO), RAPHAELLA ALMEIDA PEDRO - CPF: 169.417.927-36 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - CPF: 160.377.357-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela autora e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não terem sido fixados expressamente os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de suprir omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios quando a supressão da omissão ou contradição levar, de forma lógica e inevitável, à alteração do resultado.

5.

No caso, verifica-se omissão no acórdão quanto à definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à indenização por danos morais, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

6.

Conforme a Súmula no 54 do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. A Súmula no 362 do STJ estabelece que a correção monetária sobre os danos morais incide desde a data do arbitramento.

7.

O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

2.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362; STJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto pela autora, ora Embargada, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão pois não foram fixados expressamente os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à condenação em danos morais.

Fundamenta seu pedido no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ressaltando que o acórdão, ao determinar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não especificou a forma de atualização monetária e a incidência de juros, o que poderia gerar insegurança jurídica quanto à correta execução da decisão.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 263691767).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Apelo interposto pela Autora, ora Embargada, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso sob o argumento de que não foram estabelecidos expressamente os critérios de juros e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

Verifica-se que, realmente, não constou no voto condutor, os consectários legais relativos aos danos morais, razão pela qual, passo a sanar o vício de omissão.

No tocante aos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no. 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ).

Ademais, o valor relativo aos danos morais, deverá ser corrigido pelo pelo INPC, desde a data do arbitramento e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração,
SEM

EFEITOS INFRINGENTES
, somente para determinar que o valor relativo
aos danos morais, deverá ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025